Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-58.2017.8.11.0005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000248-58.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Termo Aditivo, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (APELANTE), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA NEVES GALVAO LTDA - CNPJ: 21.385.860/0001-60 (APELADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), JOSE LUIZ MANRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 326.368.301-20 (ASSISTENTE), VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 651.980.851-20 (ASSISTENTE), JURANDIR FERRER DE FIGUEIREDO - CPF: 486.861.741-91 (ASSISTENTE), ADAIR JOSE ALVES MOREIRA - CPF: 604.418.441-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000248-58.2017.8.11.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI

APELADO: CONSTRUTORA NEVES GALVAO LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROVA TESTEMUNHAL DEMONSTRANDO O CUMPRIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL – INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA - DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇOS PRESTADOS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RETIFICAÇÃO DA DECISÃO NESTE PONTO – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Existindo prova testemunhal atestando a prestação de serviços, de rigor a determinação de adimplemento da obrigação contratual, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.

2. Em observância à orientação das Cortes Superiores, os juros de mora incidem, com base no índice oficial da remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e a correção monetária, com base no IPCA-E.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação devem ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte apelada, na forma estabelecida no §11 do artigo 85 do CPC.

3. Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000248-58.2017.8.11.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI

APELADO: CONSTRUTORA NEVES GALVAO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alto Paraguai contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela Construtora Neves Galvão, julgou procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 251.112,60 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e doze reais e sessenta centavos) advindos da prestação de serviços fornecidos pela parte autora, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data dos respectivos vencimentos, com juros observando os índices da caderneta de poupança nos termos do art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir da citação.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustentou, em síntese, que não há prova nos autos de que foi prestado o serviço que originou os valores cobrados na petição inicial.

Requereu o provimento do apelo a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora.

Com contrarrazões, pugnando pela condenação ao pagamento dos honorários recursais e litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000248-58.2017.8.11.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI

APELADO: CONSTRUTORA NEVES GALVAO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alto Paraguai contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela Construtora Neves Galvão, julgou procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 251.112,60 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e doze reais e sessenta centavos) advindos da prestação de serviços fornecidos pela parte autora, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data dos respectivos vencimentos, com juros observando os índices da caderneta de poupança nos termos do art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir da citação.

Extrai-se dos autos que, a Construtora Neves Galvão EIRELLI ajuizou a ação de cobrança em face de Município de Alto Paraguai/MT, sustentando que firmou com o Município Ré o Contrato nº. 075/2016, para prestar serviços de locação de horas máquinas, sendo que após a conclusão dos trabalhos restou pagamentos pendentes, motivo pelo qual requereu o pagamento da quantia especificada em planilha de cálculo.

Para tanto, anexou à inicial a Adesão à Ata de Registro de Preços, o Contrato nº. 075/2016, cujo objeto era a locação das máquinas, planilhas de orçamento referente a horas adicionais de locação para elaboração de termo aditivo, relatórios referentes à 4ª e 5ª medições e relatório de fotos para demonstrar a prestação do serviço.

O Município, ao apresentar contestação, afirmou que a autora não comprovou a prestação do serviço, bem como que não consta nos registros da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai nenhum documento referente a existência de débitos em favor da parte autora.

No entanto, chamo a atenção para os depoimentos das testemunhas arroladas pelo próprio Réu (servidores efetivos e, na época, Secretária Municipal de Finanças e Ordenadora de Despesa e Secretário Municipal de Receita e Controle), que, durante a audiência de instrução e julgamento confirmaram que os serviços foram prestados. Confira-se:

Juiz de Direito:
A testemunha sabe dizer do que se trata essa prestação de serviço postulada pelo autor da ação?

Vailde (Secretária Municipal)
: No momento eu só fiquei sabendo da solicitação através do processo mesmo. Que eu pedi para o nosso advogado aqui né me encaminhar foi que eu tive conhecimento do requerimento da empresa.

[...].

Juiz de Direito:
A Sra. sabe se houve a locação dessas máquinas da parte autora?

Vailde (Secretária Municipal)
: Que houve a locação e foi pago as despesas sim.

Juiz de Direito:
Então a Sra. afirma que houve a locação e foi pago a despesa?

Vailde (Secretária Municipal)
: Sim.

Juiz de Direito:
O Município então

considerando a função da Sra. lá dentro tem prova de que foi paga essa despesa?

Vailde (Secretária Municipal)
: Consta no processo os comprovantes de pagamento.

Procurador do Município:
O Senhor tem algum conhecimento desse contrato da Construtora Neves com a Prefeitura?

Jurandir (Secretário Municipal):
Fiquei sabendo na época que eles apareceram aqui em janeiro de 2017 cobrando que a Prefeitura devia eles. E a gente não tinha essa informação. Procurei para o Prefeito na época. O ex-Prefeito Adair e ele falou não, nós não devemos nada. O que eles fizeram de serviço nós já pagamos e não devemos nada para eles. E a gente não tinha o arquivo disponibilizado ainda. Estava trocando o sistema de informações. A gente não tinha o arquivo contábil. Não tinha essa informação.

Juiz de Direito:
Então o Senhor está falando que o serviço de locação de horas máquina contratado com o município e com a empresa autora foi completamente quitado?

Jurandir (Secretário Municipal):
A informação que eu tive do ex-gestor na época.

Juiz de Direito:
A informação que o Senhor teve de terceiros então?

Jurandir (Secretário Municipal):
Do ex-Prefeito Adair.

Juiz de Direito:
O setor que o Sr. trabalhava o Sr. não tem maior conhecimento a respeito disso? Tudo o que o Senhor sabe é através da informação do Gestor?

Jurandir (Secretário Municipal):
No mês de janeiro de 2017 se tivesse a dívida, os documentos contábeis em mãos eu saberia, mas não tinha nada disso disponível pra gente na época. Até por isso eu procurei o Prefeito que tinha acabado de entregar o mandato sobre essa empresa, sobre essa dívida que eles estavam falando que a Prefeitura devia e ele falou não, nós não devemos nada. O que foi feito nós já pagamos eles.

[...].

Desta forma, a prova apresentada pelo próprio réu, ora apelante, confirma que os serviços foram prestados contradizendo a contestação e a apelação.

As testemunhas, ainda, afirmaram que, os serviços foram devidamente quitados, e a servidora pública, na época, Secretária Municipal de Finanças e Ordenadora de Despesa afirmou que os comprovantes de pagamento foram juntados no processo. Todavia, a referida afirmação não está acompanhada da prova documental.

Neste momento cabe ressaltar que, ao tratar da distribuição do ônus da prova, o Código de Processo Civil determina o seguinte:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

No caso, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, a parte ré, ora apelante, não comprovou que pagou pelos serviços prestados e as provas dos autos indicam que o serviço foi prestado. Veja-se:

[...]. A ação proposta tem por objetivo a cobrança de valores não pagos por serviços prestados, que foram contratados por meio de processo licitatório, ata de adesão de registro de preço n° 007/2016 e contrato n.º.075/2016, para o fim de locação de horas máquinas.

A saber, a legislação vigente defende que a ação monitória/ação de cobrança detém como documento indispensável para sua propositura prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que tenha a capacidade de convencer o magistrado de acerca do direito ao pagamento do da quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel, ou até mesmo ao adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

Ademais, quando se tratar de ação para cobrança em soma de dinheiro, deve a petição inicial ser instruída com memorial de débito, requisito esse que fora devidamente preenchido pela parte autora, que colacionou aos autos, demonstrativo claro sobre o débito em questão.

Analisando detidamente os documentos aportados pelo autor em ID 5016873 e ID 5016876, tem-se devidamente comprovada a prestação de serviços em favor da demandada, além das fotos aportadas aos autos.

Não obstante, em sede de audiência, foram inquiridas testemunhas que afirmaram que, de fato, houve a prestação dos serviços, além da quitação do débito, contudo, a respectiva alegação não está acompanhada de prova documental, ao passo que se torna incontroversa tão somente a prestação do serviço.

A testemunha Vaildes narrou em Juízo que, à época dos fatos, estava no cargo de Secretária de Finanças e Ordenadora de Despesas, não se recordando de nenhum documento que comprove a dívida alegada pela parte autora, informando ainda que sequer detém acesso ao sistema, sendo impossível ter obtenção a quaisquer informações. Afirmou, ao final, que houve a prestação do serviço de locação e fora realizado o pagamento, inexistindo débito pendente de quitação.

A testemunha Jurandir afirmou em Juízo que em janeiro de 2017 se encontrava na Secretaria de Receita e Controle, oportunidade em que a parte autora procurou a prefeitura para receber o pagamento dos serviços prestados, sendo que não foram localizados documentos que detivessem a informação. Relatou ainda que ficou sabendo pelo ex-prefeito Adair que a Prefeitura não devia nada e que o serviço prestado já havia sido devidamente pago, contudo, não era possível localizar os documentos que atestasse o pagamento em razão da troca de sistemas.

Em que pesem os argumentos do réu, entendo que não demonstraram ser suficientes para afastar a pretensão autoral, uma vez que em sede de contestação se limitou a alegar ausência da contratação do serviço, baseando sua tese em declaração de servidor de que não existia documento hábil junto ao acervo da prefeitura a comprovar dívida por parte do ente público em favor do autor, contudo, isso por si só não detém força probatória para se eximir da responsabilidade.

Nessa senda:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”.

O que se restou evidenciado, em verdade, pela prova testemunhal produzida foi que, o fato incontroverso é que os serviços foram prestados, uma vez que há prova documental corroborante. N’outro giro, não se pode dizer o mesmo acerca do efetivo pagamento, uma vez que não há documentos que demonstrem a quitação, mas apenas o narrado pelas testemunhas.

Nesse pórtico, eventual troca de sistema que impossibilite a entrega dos documentos é problema gerado pelo próprio ente público, não podendo se beneficiar da própria torpeza, como se infere pelos argumentos constantes nos autos.

Assim, não conseguindo o réu se desincumbir, restou incontroverso que a requerente prestou serviços à requerida e não foi devidamente gratificada. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial persegue a seguinte linha de pensamento:

[...].

Assim, não se pode admitir o enriquecimento sem causa do réu, vez que, se o serviço foi prestado com a anuência deste, deve ser pago o respectivo valor.

Nesse sentido, ainda, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS. BOA-FÉ OBJETIVA. NO CASO, A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA NOS AUTOS E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA COMISSÃO QUE ANALISOU O PEDIDO ADMINISTRATIVO DA PARTE AUTORA NÃO DEIXAM DÚVIDA DE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO. REFERIDA COMISSÃO INFORMOU QUE NÃO TINHA ELEMENTOS PARA AFIRMAR QUE OS SERVIÇOS QUE ORIGINARAM A NOTA FISCAL Nº 2410 FORAM QUITADOS ATRAVÉS QUANDO DO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2372, 2373 E 2407. ASSIM, O RÉU NÃO APRESENTOU PROVA DANDO SEGURANÇA DE QUE O SERVIÇO QUE CONSTOU NA NOTA FISCAL Nº 2410 FOI EFETIVAMENTE PAGO (ART. 373, II, DO CPC). NÃO SE PODE ADMITIR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO RÉU, VEZ QUE, SE O SERVIÇO FOI PRESTADO, AINDA QUE EM QUANTIDADE MAIOR DO QUE O PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES, DEVE SER PAGO O RESPECTIVO VALOR, INCLUSIVE EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CABE RESSALTAR QUE O ORA APELANTE NÃO APRESENTOU QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ACIMA DO PACTUADO ENTRE AS PARTES NÃO VEIO DELE. NO ENTANTO, NÃO SE VERIFICA NO CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA DE EXPEDIENTE, DEVENDO O VALOR REFERENTE A ESTA SER EXTIRPADO DA QUANTIA DEVIDA À PARTE AUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 50006154120158210155, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 31-01-2022).

No que tange aos consectários legais, comporta retificação a sentença, apenas a correção monetária, para que seja aplicada em observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, os juros de mora incidem com base no índice oficial da remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e a correção monetária, com base no IPCA-E.

Quanto aos honorários advocatícios, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Em vista de o Apelo, interposto pelo Município de Alto Paraguai ter sido desprovido e, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 1% (um por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Por fim, para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária.

No presente caso, não se deve aplicar a pena por litigância de má-fé, eis que não houve infidelidade processual ou qualquer dano à parte contrária, não estando configurada qualquer hipótese do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto,
retificando
a sentença sob reexame, tão somente no que tange à correção monetária. Majoro os honorários advocatícios fixados pelo Juiz de Primeiro Grau em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023